Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelos Agravantes nos Ids. 25303215 e. 25572088. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator